Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel.
2. Havendo crédito de aluguéis em atraso muito superior ao montante exigido a título de caução, não há razão para que o locador seja adicionalmente onerado com a prestação de caução.
3. É perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.